Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711675-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A D E S P A C H O A Agravante peticionou às 19h09min do dia 28/7/2020, manifestando a intenção de realizar sustentação oral no presente feito, pautado para a 26a Sessão Virtual da 8a Turma Cível, com início marcado para as 12h do dia 29/7/2020 (ID 18150980). O Desembargador Plantonista proferiu despacho, consignando que o pedido não se amolda às hipóteses de análise pelo Plantão Judicial (ID 18153083). Indefiro o pedido. A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15. O caso dos autos não se enquadra no permissivo legal, de modo que o processo deve ser mantido na pauta de julgamento da 26a Sessão Virtual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator